Tribunal: TJES
Processo: 5004457-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004457-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: VALDETE SIMORA FARINA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. COMPATIBILIDADE COM O DOMÍNIO TÉCNICO DO POLUIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a inversão parcial do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau, no contexto de ação indenizatória ajuizada por vítima de danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão impõe prova diabólica, viola o §2º do art.373 do CPC, e ignora a ausência de comprovação dos danos alegados pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova imposta à agravante configura prova de impossível produção ("prova diabólica"), em afronta ao §2º, do art. 273 do CPC; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para justificar a redistribuição do encargo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a inversão do ônus da prova em ações de reparação por dano ambiental, com fundamento na teoria do risco integral e nos princípios da precaução e da vulnerabilidade da vítima, aplicáveis ao caso concreto.

4)
A decisão agravada não impõe prova impossível à agravante, mas apenas atribui o encargo de demonstrar a inocuidade dos pescados da região e a inexistência de nexo causal entre os supostos danos e o desastre ambiental, obrigações compatíveis com seu domínio técnico e informacional.

5)
A autora permanece responsável pela demonstração de fatos essenciais à pretensão indenizatória, como o consumo de pescado e os danos efetivos, não havendo inversão absoluta do ônus da prova, mas redistribuição equitativa e proporcional.

6)
A agravante, como empresa diretamente envolvida no desastre e participante de programas de reparação, possui maior capacidade técnica e acesso a dados científicos e ambientais, justificando a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no §1º do art. 373 do CPC.

7)
A modulação realizada pelo juízo de origem garante o contraditório substancial, a isonomia processual e o acesso efetivo à justiça, não havendo afronta ao § 2º do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova em ações de dano ambiental é compatível com o § 1º do art. 373 do CPC, desde que respeitada a distribuição proporcional dos encargos entre as partes, conforme suas capacidades técnicas e informacionais.

2. Não configura prova diabólica a exigência, imposta à empresa poluidora, de demonstrar a ausência de nexo causal ou de efeitos lesivos do desastre ambiental, quando ela detém maior acesso a informações técnicas.

3. A modulação do ônus da prova deve observar o contraditório substancial e assegurar o equilíbrio processual, especialmente em litígios ambientais de alta complexidade técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; CPC, art. 373, §§1º e 2º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.09.2015, DJe 29.09.2015; STJ, AgInt no AREsp 846.996/RO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.10.2016, DJe 19.10.2016; STJ, REsp 1454281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.08.2016, DJe 09.09.2016; TJES, AI nº 5005636-23.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 05.08.2024; TJES, AI nº 5010124-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Samarco Mineração S.A.
(Id. 12845588),

ver reformada a r. decisão que, em sede de ação de indenização por dano ambiental, deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: i) inaplicabilidade da inversão do ônus da prova ao caso concreto, por ausência de requisitos legais previstos inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; ii) violação ao §2º do art. 373 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a medida impõe à agravante o cumprimento de prova considerada diabólica; iii) existência de risco de dano grave e de difícil reparação, decorrente da indevida redistribuição do encargo probatório, com possibilidade de violação à isonomia processual e ao devido processo legal.

O recurso comporta julgamento monocrático, na forma do inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, diante da existência de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Conforme delineado nos autos, trata-se de agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação de reparação civil movida por Valdete Simora Farina, deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova.

A decisão agravada reconheceu a hipossuficiência técnica da parte autora, bem como a complexidade da matéria em discussão, especialmente no tocante aos efeitos da contaminação ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão sobre a saúde e subsistência da autora, que alegou ingerir pescado proveniente da região afetada.

Pois bem.

Como é cediço, via de regra, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito invocado e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, conforme disposto no art. 373 do CPC.

Nada obstante, a regra não é absoluta, cabendo a inversão do ônus da prova em casos específicos, a fim de estabelecer equilíbrio entre as partes.

Nesse sentido, o escólio de Fredie Didier Jr.:

O legislador brasileiro autoriza o juiz a, preenchidos certos pressupostos, redistribuir o ônus da prova, diante de peculiaridades do caso concreto
. A redistribuição é feita caso a caso. É chamada, por isso, de distribuição dinâmica do ônus da prova – embora, como já se viu, também dinâmica a distribuição feita por convenção das partes.

(...)

É importante registrar, finalmente, que a norma jurídica que autoriza a redistribuição do ônus da prova pelo juiz não se confunde com a norma jurídica que atribui ônus da prova a uma das partes. A segunda é, como se viu, uma norma de julgamento, que serve para que o juiz possa decidir a causa em situações de ausência de prova; a primeira é uma regra que autoriza o órgão julgador a alterar as regras de ônus da prova. Não se pode confundir a regra que se inverte com a regra que autoriza a inversão. A regra que autoriza a distribuição judicial do ônus da prova é regra de procedimento e não de julgamento. (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. 10. ed. vol. II Salvador: Editora JusPodivm, 2015, p. 122-123).

Especificamente em relação às ações indenizatórias provenientes de dano ambiental, há muito o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que é cabível a inversão do ônus, uma vez que a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. PESCADORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO POR INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...). 3.
A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).
4. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 846.996/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA NON AEDIFICANDI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. DEGRADAÇÃO DECORRENTE DE EDIFICAÇÕES. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. 1. (...). 3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
4. (...). (REsp 1454281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DELIMITAÇÃO DA INVERSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental. 2) Para a inversão do ônus da prova, deve haver o apontamento do objeto da prova a se recair a inversão, tal como realizado pelo julgador primevo.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005636-23.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material, Data: 05/Aug/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, com base no art. 373, §1º e §2º, do CPC, na teoria do risco integral e no princípio da precaução, em razão de possível dano ambiental decorrente do rompimento da barragem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inversão do ônus da prova configuraria uma exigência de prova impossível à agravante; e (ii) estabelecer se as alegações do autor (agravado) apresentam verossimilhança suficiente para justificar a inversão do ônus probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, em ações envolvendo danos ambientais, a inversão do ônus da prova possui natureza ope legis e decorre do princípio da precaução e da teoria do risco integral, previstos no art. 225, §3º, da CF e no art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981. 4. A alegação de que a inversão do ônus da prova implicaria em exigência de prova impossível não prospera, pois é ônus da parte ré demonstrar que sua conduta não deu causa ao dano ambiental, o que não constitui prova de fato negativo.
5. No caso concreto, o magistrado de origem delimitou adequadamente o objeto da prova e distribuiu o encargo probatório de forma fundamentada, atribuindo ao autor a comprovação de eventuais danos morais, e à ré, ora agravante, a demonstração de que os danos ambientais não decorreram de sua conduta. 6. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no princípio da vulnerabilidade da vítima e na facilitação do acesso à justiça em casos de degradação ambiental, conforme sedimentado no verbete sumular nº 618 do STJ. 7. A verossimilhança das alegações do agravado é corroborada por indícios de contaminação ambiental na região, cabendo à agravante refutá-los com provas em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010124-21.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material, Data: 13/Feb/2025)

Na hipótese, a decisão agravada não transferiu de modo absoluto o encargo probatório às rés, mas apenas modulou a repartição de encargos, preservando à autora o dever de comprovar elementos fáticos essenciais à pretensão, como o consumo do pescado da região e os danos efetivos sofridos.

O juízo de origem, atento às peculiaridades do litígio, reconheceu que a aferição de eventual contaminação dos alimentos por metais pesados, bem como a demonstração de inexistência de nexo causal entre o dano alegado e o desastre ambiental, demandam conhecimentos técnicos especializados e acesso a informações normalmente não disponíveis à parte autora.

Nessa medida, a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova se apresenta não apenas juridicamente adequada, mas também indispensável à garantia do contraditório substancial.

Quanto à invocação do §2º do artigo 373 do Código de Processo Civil, não há exigência de produção de prova negativa ou impossível, porquanto foram atribuídos à agravante apenas encargos probatórios compatíveis com o seu domínio técnico e informacional, como a demonstração da inocuidade dos pescados da região e a inexistência de relação causal entre os supostos danos e o rompimento da barragem.

Tais elementos estão ao alcance da agravante que, inclusive, participa de programas de compensação e reparação vinculados ao próprio desastre ambiental, sendo razoável supor que detenham estudos técnicos e informações a respeito dos efeitos da contaminação sobre o meio ambiente e a saúde das comunidades atingidas.

Trata-se, portanto, de reequilíbrio processual legítimo, e não de imposição de ônus excessivo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Não obstante os argumentos expendidos pela agravante, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, a decisão hostilizada, ao modular a repartição dos encargos relacionados ao ônus da prova, preservou à agravada o dever de comprovar elementos fáticos essenciais à sua pretensão, como o consumo do pescado da região e os danos efetivos sofridos.

Por outro lado, atribuiu à parte ré a demonstração da inocuidade dos pescados e a inexistência de relação causal entre os supostos danos e o rompimento da barragem, de modo que tal atribuição não se configura como "prova diabólica", pois esses encargos probatórios são compatíveis com o domínio técnico e informacional da agravante, que participa de programas de compensação e reparação e, portanto, detém estudos e informações sobre os efeitos da contaminação ambiental.

Exigir que a vítima, que possui hipossuficiência técnica, produza essas provas por si só, seria desvirtuar o princípio da isonomia processual e esvaziar a garantia de acesso à justiça.

Sendo assim, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe, garantindo a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 13-17/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.